Tribunal: STF
Processo: AI 260902
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO
DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. O processamento de
extraordinário sobre a impertinência de recurso de competência de
tribunal diverso não prescinde da adoção, no aresto atacado, de
premissa contrária à Carta Política da República. Descabe transferir
ao Supremo Tribunal Federal a reapreciação integral de recurso que
não está no âmbito da própria competência.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DISCIPLINA. A disciplina da
prescrição intercorrente é simplesmente legal, não se fazendo
envolvido preceito da Carta da República.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado da
medida, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557
do Código de Processo Civil.